Tribunal: STF
Processo: RE 1552624
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 44 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL PARA A EXAÇÃO. RETIRADA DE NORMA LOCAL DO ORDENAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Agravo retido. Não conhecimento. Ausência de requerimento expresso quanto à sua apreciação. Contribuição de iluminação pública (CIP). No caso, não se aplica parcialmente precedente do E. STF, pois na ocasião do julgamento pelo Pretório Excelso a Lei Complementar nº 134/2003, do Município de Araçatuba, já havia sido retirada do ordenamento jurídico com declaração de sua inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Modulação dos efeitos da decisão - liminar concedida cujos efeitos foram mantidos até o julgamento da ADin. Lei complementar nº 170/06 - inviabilidade da cobrança, porquanto não estabeleceu nova redação aos dispositivos do Código que instituíam o tributo, bem como determinavam seu fato gerador. Lei Complementar nº 198/08 - adequação ao entendimento do STF mencionado. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na forma adotada para determinação do valor devido. Não se conhece do agravo retido e dá-se parcial provimento à apelação.”



    Não foram opostos embargos de declaração em face de tal acórdão.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 145, § 1º; 149-A; e 150, inciso II, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 696 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, conforme ementa abaixo:



    “Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Controvérsia relacionada à validade da cobrança de contribuição para o custeio da iluminação pública (CIP). Reapreciação de matéria em decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 696 (RE 666.404). Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 134/2003 do Município de Araçatuba. Restituição de valores pagos indevidamente, a título de CIP, declarada inconstitucional em controle concentrado pelo Órgão Especial do TJ-SP. O Município de Araçatuba instituiu CIP mediante edição da Lei Complementar nº 134/03, que introduziu os artigos 177-A a 177-F no Código Tributário Municipal. Posteriormente, os dispositivos incluídos no Código foram alterados pelas Leis Complementares nº 170/06 e 198/08. A autora postulou a restituição dos valores pagos no quinquênio anterior à propositura da ação (maio de 2004 a maio de 2009). Infere-se, por conseguinte, que em diferentes períodos a CIP foi cobrada com arrimo em cada uma das três normas acima mencionadas. Limitação da repetição do indébito. Reapreciação de acórdão após decisão do STF no RE 666.404, Tema 696, que consolidou a constitucionalidade da CIP para custeio de serviços de iluminação pública. Lei Complementar nº 134/2003 do Município de Araçatuba declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, com modulação de efeitos, permitindo a cobrança pelo menor valor até o julgamento. A Lei Complementar nº 170/2006 não instituiu novo fato gerador, de modo que manteve a cobrança sem respaldo legal após a retirada da norma original do ordenamento Jurídico. A Lei Complementar nº 198/2008 foi considerada válida com base no entendimento do STF, por não afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O pronunciamento colegiado ora reapreciado reconheceu a direito à restituição dos valores pagos indevidamente: i) antes de 09.01.2006 (data da concessão da liminar); ii) após 22.03.2007 (julgamento da ADIn nº 129.272-0/1) até início da vigência da Lei Complementar nº 198/2008; iii) entre 09.01.2006 e 21.03.2007, por eventuais valores pagos acima do menor valor previsto na Lei Complementar nº 134/2003. Aplicação do artigo 1.040, II, do CPC, sem necessidade de adequação da decisão ao paradigma do STF, uma vez que o acórdão reapreciado não contrariou o teor e fundamentos da decisão exarada pela Corte Constitucional no âmbito do julgamento do RE 666.404, Tema 696, de modo que os autos devolvidos a esta Turma Julgadora não necessitam de adequação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Mantém-se o acórdão reexaminado.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/2009, leading case do Tema 44 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP, inclusive sob os enfoques da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Demais disso, no julgamento do RE 666.404, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/9/2020, Tema 696 de repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede”.



    Inobstante, in casu, colhe-se do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária realizada em 25/03/09, decidiu que além de ser constitucional a exação, a ‘lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública’ e que ‘a progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva’ (RE 573.075-0).



    Todavia, quando o intérprete máximo da Constituição Federal manifestou-se sobre a questão, a Lei Complementar nº 134/2003, do Município de Araçatuba, já havia sido submetida ao controle abstrato de constitucionalidade perante o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que decidira no sentido de ‘(...) ao adotar a progressividade sem observar a capacidade econômica do contribuinte, o legislador afrontou os princípios da razoabilidade e da isonomia, estabelecendo injustiça tributária ao exigir imposto em desconformidade com a capacidade contributiva do sujeito passivo’ (ADln nº 129.272-0/1). O acórdão transitado em julgado em novembro de 2007 está assim ementado: (...)



    Com a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, a lei municipal declarada inconstitucional fora retirada do ordenamento jurídico antes que o E. STF se manifestasse favorável à cobrança.



    Ademais, a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade tem eficácia retroativa (ex tunc), salvo quando o órgão prolator da decisão, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, limita os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    No caso, a Lei Complementar nº 134/03 do Município de Araçatuba foi declarada inconstitucional em 21 de março de 2007. No acórdão proferido, ficou consignado que os efeitos da liminar concedida em 09 de janeiro de 2006 para o fim de determinar que o Município efetuasse a cobrança da CIP pelo menor valor previsto sem distinção de classe fossem mantidos até aquela data.



    Portanto, houve na hipótese a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A lei declarada inconstitucional teve sua eficácia cessada após o julgamento da ADIn nº 994.05.010882-0 (129.272-0/1).



    Assim, a cobrança efetuada antes da concessão da liminar (09.01.2006) e após o julgamento da ação (22.03.07) afigura-se indevida. No período compreendido entre 09.01.2006 e 21.03.2007, apenas eventuais valores pagos acima do menor valor previsto na Lei nº 134/03 devem ser devolvidos.



    A Lei Complementar nº 170/06 criou nova sistemática para a cobrança da CIP, estabelecendo valores mensais conforme a classe de consumidores (R$ 4,00 para consumidores individuais, R$ 12,00 para consumidores não residenciais e R$ 5,00 para imóveis não edificados).



    Ocorre que a Lei de 2006 não estatuiu nova redação aos dispositivos do Código que instituíam o tributo, bem como determinavam seu fato gerador (arts. 177-A e 177-B).



    Logo, a cobrança com base na Lei 170/2006 demonstra-se inviável, pois, considerando a retirada da Lei nº 134/03 do ordenamento jurídico, não há previsão legal da contribuição de iluminação pública, bem como de seu fato gerador.



    Por sua vez, a Lei nº 198/08 deve ser analisada à luz do entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Com efeito, a Lei nº 198/08 adotou um valor único para todas as classes de imóveis sujeitos à tributação. Nestes termos, a cobrança não se mostra, de forma alguma, desproporcional de forma a merecer a declaração de sua inexigibilidade, porquanto o montante devido é irrisório (R$ 3,47). A cobrança após a vigência da Lei nº 198/08 merece, portanto, ser mantida.”



    Por sua vez, a parte ora recorrente sustentou, por ocasião das razões do seu recurso extraordinário, tão somente, a inobservância da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP.



    Nesse contexto, exsurge que a parte ora recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido concernentes à ausência, in casu, de suporte legal para a exação no período questionado, em razão da retirada de norma local do ordenamento jurídico.



    Desta sorte, incidem os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. Assim:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente